Tribunal: TJBA
Processo: 8013049-42.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8013049-42.2022.8.05.0274 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: FERNANDO SANTOS DE ALMEIDA Advogado(s): TIAGO DOS SANTOS MELO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO (ART. 171, § 2º, I, DO CP). APELANTE CONDENADO À PENA DE 01 (UM) ANO E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO. DENÚNCIA RECEBIDA EM 28/10/2022. SENTENÇA PUBLICADA EM 16/05/2025. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. DELITO QUE PRESCREVE NO PRAZO DE QUATRO ANOS. APELANTE MAIOR DE 70 ANOS NA DATA DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA (ART. 115 DO CP). PRAZO PRESCRIONAL REDUZIDO À METADE. ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA HOUVE O TRANSCURSO DE MAIS DE 02 ANOS. PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA OPINANDO PELA DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA ESTATAL DE OFÍCIO. RECONHECIMENTO, EX OFFICIO, DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INTELIGÊNCIA DO ART. 107, IV, C/C ARTS. 109, V, ART. 110, § 1º E ART. 115, TODOS DO CÓDIGO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE ESTATAL PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECURSO PREJUDICADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8013049-42.2022.8.05.0274, figurando como Apelante FERNANDO SANTOS DE ALMEIDA e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR PREJUDICADO O RECURSO, ante o reconhecimento, de ofício, da PRESCRIÇÃO da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, com a consequente declaração de extinção da punibilidade do Apelante, conforme certidão de julgamento, nos termos do voto condutor. Salvador/Ba (data registrada no sistema) DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI RELATOR (assinado eletronicamente) AC15